Tribunal: TJBA
Processo: 8029803-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029803-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANE PEDREIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO VERIFICADA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TEMA REPETITIVO Nº 1013 DO STJ. PRESUNÇÃO DE CONTINUIDADE DO ESTADO INCAPACITANTE. DOCUMENTOS MÉDICOS QUE ATESTAM INCAPACIDADE DESDE 2008. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA POSTERIOR À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8029803-39.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
LUCIANE PEDREIRA ALVES
e como Embargado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto